Tribunal: TJES
Processo: 5004570-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004570-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILLIANS SILVA DE AGUIAR e outros
AGRAVADO: MARCOS OLIVEIRA MORAES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004570-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

WILLIANS SILVA DE AGUIAR e SOLANGE SILVA DE
AGUIAR

AGRAVADOS
:
MARCOS DE TAL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

WILLIANS SILVA DE AGUIAR e SOLANGE SILVA DE AGUIAR
agrava por instrumento de decisão por meio da qual o juízo da Vara Cível de Marataízes, nos autos da ação de reintegração de posse por eles ajuizada em face de
MARCOS DE TAL
(processo nº 0001625-62.2020.8.08.0069) indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão deve ser reformada por que: (I) “nos termos do disposto no art. 300, do CPC, estando presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, com base em elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caberá a concessão de reintegração de posse em sede liminar”; (II) “os agravantes demonstraram ser possuidores de fração ideal correspondente a 200m2 localizado na Rua da República, s/nº., Sol Nascente, Marataízes/ES, CEP 29.345-000, lote 19 da quadra 00E e inscrição imobiliária no Município sob nº. 01.01.612.0274.001, com cobrança de IPTU sob nº 05.10.1998, onde também consta edificada uma residência, adquirido pelo Sr. LIEZITO OURIQUEZ DE AGUIAR, em 10/10/2002”; (III) “as contas dos serviços de água, luz e ITPU, são adimplidas pelos recorrentes e seu falecido genitor” e [...] “o B.O nº 38652337, que descreve os fatos, em especial o esbulho”; (IV) “a certidão 03/19 do Município de Marataízes/ES, subscrita pelo servidor EVALDO DE SOUZA MACIEL FILHO, Chefe do Cadastro Imobiliário de Marataízes, testifica que o município reconhece o espólio de LIEZITO OURIQUEZ DE AGUIAR como possuidores e contribuintes relacionados ao imóvel”; (V) “não é razoável exigir, em um primeiro momento, prova robusta, porquanto poderia transformar a probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, em uma barreira instransponível, que fatalmente furtaria a concessão da tutela de urgência”; (VI) há “risco de o agravado alienar, sem autorização dos proprietários, o imóvel” e [...]

“o agravante Willians Silva de Aguiar é paciente renal crônico em estagio final (documento de f. 21), sendo que iria utilizar do imóvel que lhe pertence para auferir renda e lhe auxiliar nos altos custos do tratamento”.

Requereu, liminarmente, o efeito ativo para que seja deferida a medida liminar de reintegração de posse e subsidiariamente a realização de audiência de justificação para possibilitar a reanalise do pedido pelo magistrado de 1º grau e ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão ID nº 929306 indeferi o pleito liminar.

Informações prestadas pelo Magistrado Singular no ID nº 991061.

Contrarrazões (ID nº 1844368) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004570-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

WILLIANS SILVA DE AGUIAR e SOLANGE SILVA DE
AGUIAR

AGRAVADOS
:
MARCOS DE TAL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravantes
WILLIANS SILVA DE AGUIAR

e SOLANGE SILVA DE

AGUIAR
foi formulado pedido liminar de tutela de urgência para que seja determinada a reintegração na posse do bem imóvel objeto dos autos originários.

O pedido foi indeferido pelo magistrado de 1º grau nos seguintes termos:

“No caso em exame, verifica-se que os autores juntaram aos autos o recibo de compra e venda com a cadeia de aquisições (fls. 35-37), o comprovante de pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel objeto de discussão realizado no dia 25/09/2020 (fls. 45-47), faturas de consumo do serviço de energia em nome do “de cujus” Liezito Ouriques de Aguiar referentes aos anos de 2005 a 2008 (fls. 45-47) e detalhamento das faturas dos serviços de água (fls. 52-53).

Sem delongas, e analisando detidamente os presentes autos, entendo que o pleito exordial de tutela de urgência não merece prosperar, eis que não restaram evidentes a prova do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, o tempo decorrido entre a data do suposto esbulho praticado pelo requerido (01/10/2018), conforme Boletim Unificado registrado sob o nº 38652337, datado de 19/02/2019 e a propositura da ação de reintegração de posse (30/09/2020) revela a ausência manifesta de perigo de dano.

Ademais, na petição inicial, os autores mencionam que a urgência no deferimento da tutela antecipada reside no fato de que o requerido perdurará na posse “injusta”, bem como na possibilidade de levar terceiro a erro com a transferência de imóvel que não lhe pertence. Sustentam, ainda, que por serem os legítimos proprietários/possuidores permanecem sem o uso e gozo de seu imóvel, impedidos de manutenções e fiscalizações, e que poderiam alugar o imóvel e com isso usufruir com a locação.

Todavia, malgrado o temor dos autores, o propalado esbulho ainda não se mostra suficientemente demonstrado, a ponto de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada.

É prudente, nessa circunstância, melhor esclarecer as questões alegadas pelos autores, o que reclama amplo contraditório, de modo a permitir a correta análise das questões postas em julgamento, sem prejuízo, obviamente, do ulterior exame do mérito da demanda no momento processual adequado, após eventual dilação probatória. [...]

À luz do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Não se tratando de posse de menos de ano e dia, deixo de designar audiência de justificação, por não se tratar de posse de força nova, devendo a ação seguir pelo procedimento comum.”

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão deve ser reformada por que: (I) “nos termos do disposto no art. 300, do CPC, estando presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, com base em elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caberá a concessão de reintegração de posse em sede liminar”; (II) “os agravantes demonstraram ser possuidores de fração ideal correspondente a 200m2 localizado na Rua da República, s/nº., Sol Nascente, Marataízes/ES, CEP 29.345-000, lote 19 da quadra 00E e inscrição imobiliária no Município sob nº. 01.01.612.0274.001, com cobrança de IPTU sob nº 05.10.1998, onde também consta edificada uma residência, adquirido pelo Sr. LIEZITO OURIQUEZ DE AGUIAR, em 10/10/2002”; (III) “as contas dos serviços de água, luz e ITPU, são adimplidas pelos recorrentes e seu falecido genitor” e [...] “o B.O nº 38652337, que descreve os fatos, em especial o esbulho”; (IV) “a certidão 03/19 do Município de Marataízes/ES, subscrita pelo servidor EVALDO DE SOUZA MACIEL FILHO, Chefe do Cadastro Imobiliário de Marataízes, testifica que o município reconhece o espólio de LIEZITO OURIQUEZ DE AGUIAR como possuidores e contribuintes relacionados ao imóvel”; (V) “não é razoável exigir, em um primeiro momento, prova robusta, porquanto poderia transformar a probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, em uma barreira instransponível, que fatalmente furtaria a concessão da tutela de urgência”; (VI) há “risco de o agravado alienar, sem autorização dos proprietários, o imóvel” e [...]

“o agravante Willians Silva de Aguiar é paciente renal crônico em estagio final (documento de f. 21), sendo que iria utilizar do imóvel que lhe pertence para auferir renda e lhe auxiliar nos altos custos do tratamento”.

Pois bem.

Conforme se denota da decisão agravada, o pedido de reintegração de posse
inaudita altera par
foi indeferido a fim de garantir o contraditório e melhor esclarecer os fatos narrados na inicial.

O CPC/15 trata dos assuntos discutidos nestes autos nos arts. 560, 561 e 562,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Extrai-se dos dispositivos acima mencionados, que para a reintegração da posse, devem os agravantes comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

No caso dos autos, a discussão envolve imóvel que já foi ocupado por outros familiares com o consentimento de pessoa já falecida e, atualmente, está sendo ocupado pelo agravado. Os fatos narrados indicam uma espécie de comodato verbal, o que implica em maiores esclarecimentos acerca da natureza da posse,

por meio do contraditório.

Ademais, como bem analisado pelo magistrado
a quo,
do conjunto probatório até então produzido pelos agravantes, “a data do suposto esbulho praticado pelo requerido (01/10/2018), conforme Boletim Unificado registrado sob o nº 38652337, datado de 19/02/2019 e a propositura da ação de reintegração de posse (30/09/2020) revela a ausência manifesta de perigo de dano”.

Embora os agravantes aleguem que o agravado esteja pretendendo alienar o imóvel não demonstrou a veracidade desta alegação, o que reforça a ausência de perigo.

Em que pese o estado de saúde do primeiro agravante, situação com a qual me sensibilizo, o fato não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, sem o prévio contraditório.

No tocante ao pedido subsidiário (realização de audiência de justificação) o pedido deve ser direcionado ao magistrado o condutor do processo originário, para que possa aferir a necessidade de realização do ato.

Pelos fatos e fundamentos aduzidos, mantenho inalterada a decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004570-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

WILLIANS SILVA DE AGUIAR e SOLANGE SILVA DE
AGUIAR

AGRAVADOS
:
MARCOS DE TAL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL – IMPERIOSA A REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos ternos do art. 561 do CPC, para a reintegração da posse, devem os agravantes comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

2.
No caso dos autos, a discussão envolve imóvel que já foi ocupado por outros familiares com o consentimento de pessoa já falecida e, atualmente, está sendo ocupado pelo agravado. Os fatos narrados indicam uma espécie de comodato verbal, o que implica em maiores esclarecimentos acerca da natureza da posse,

por meio do contraditório.

3.
Ademais, como bem analisado pelo magistrado
a quo,
do conjunto probatório até então produzido pelos agravantes, “a data do suposto esbulho praticado pelo requerido (01/10/2018), conforme Boletim Unificado registrado sob o nº 38652337, datado de 19/02/2019 e a propositura da ação de reintegração de posse (30/09/2020) revela a ausência manifesta de perigo de dano”.

4.
Imperiosa a necessidade de comprovação dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, sem o prévio contraditório, o que não se verifica no caso em comento.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.